Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE MEDIDA LIMINAR REVOGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A revogação da medida liminar implica o retorno das partes ao estado anterior ao seu deferimento, com a devolução de valores eventualmente recebidos em caráter provisório, devidamente atualizados, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada.
2 – A incidência de correção monetária não encerra qualquer caráter punitivo. Sua função, a bem da verdade, limita-se a preservar a obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar sua expressão econômica. Assim, para cumprir tal desiderato, a correção monetária deve ser calculada desde o desembolso, sob pena de desfigurar-se a real dimensão da prestação a cargo da parte Devedora.
Agravo de Instrumento desprovido.